Tribunal: TJBA
Processo: 8040100-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040100-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA MENEZES MARTINS

Advogado(s)
:
SERGIO MATHEUS MARTINS MANHAES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL CONTADO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO COLETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta a liquidação de sentença coletiva, sob o fundamento de que a pretensão da Apelante estaria prescrita. O pedido recursal é pela reforma da sentença para que seja reconhecida a inocorrência da prescrição.

II. Questão em discussão
A controvérsia cinge-se em determinar se o prazo prescricional de cinco anos para a execução individual de sentença coletiva deve ser contado a partir do trânsito em julgado da decisão coletiva.

III. Razões de decidir
A prescrição tem como finalidade garantir a segurança jurídica e ocorre com o decurso do prazo sem manifestação do titular do direito.
Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva é de cinco anos e tem início no trânsito em julgado da decisão coletiva (REsp 1.835.221/CE e AgInt no REsp 1.957.173/MG).
No caso concreto, o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 21 de fevereiro de 2018, de modo que o prazo final para requerer a execução individual expirou em 22 de fevereiro de 2023. A liquidação de sentença foi ajuizada em 30 de março de 2023, portanto, fora do prazo prescricional.
Assim, correta a sentença ao reconhecer a prescrição da pretensão executória individual.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva é quinquenal, contado a partir do trânsito em julgado da decisão coletiva. 2. A inércia do beneficiário no ajuizamento da execução individual no prazo estabelecido conduz à extinção da pretensão pelo instituto da prescrição."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 502; CC, art. 189.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.835.221/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/11/2019; STJ, AgInt no REsp 1.957.173/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26/09/2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8040100-37.2023.8.05.0001, oriundos da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,
ANA PAULA MENEZES MARTINS
e, como Apelado, o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de __________ de 20__.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA